Tribunal: STF
Processo: RHC 58723
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-13
Data de publicação: 1981-03-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". RECURSO ORDINÁRIO AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL DEVE CONTER RAZOES CONTRARIAS AO DECIDIDO, NÃO
PODENDO LIMITAR-SE A DECLARAÇÃO DE QUE E OUTRO O ENTENDIMENTO DO
RECORRENTE. (REGIMENTO INTERNO, ART-310, PARTE FINAL).